Tribunal: STF
Processo: ARE 1431268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR FORMAL E FUDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROTELATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha, vejam-se: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. 



    3. O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, não indicou os  dispositivos  constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. Precedente: ARE 1.318.384 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto). Ademais, “(q)uanto à determinação de certificação do trânsito em julgado emanada do STJ, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal” (HC 215.242-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedente: ARE 1.028.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.